Tribunal: TJPA
Processo: 0808723-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808723-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE REGIME FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU O BENEFÍCIO COM BASE EM FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE COMETIDAS HÁ MAIS DE 12 MESES. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 - PACOTE ANTICRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. PACIENTE QUE NÃO APRESENTOU BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA,
EX VI
DO ART. 83, III, “A”, DO CP, TENDO PRATICADO NOVO DELITO E FALTAS GRAVES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DA NÃO APRECIAÇÃO DA REITERAÇÃO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. PEDIDO DE MIGRAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PARA OUTRA COMARCA. QUESTÃO SUPERADA. DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU O PLEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas disciplinares de natureza grave nos últimos 12 meses - requisito objetivo - como, também, bom comportamento durante a execução da pena – requisito subjetivo - (art. 83, III, "a" e "b", do CP, cuja redação foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime); bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, e que tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Além disso, quando se tratar de crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, condiciona a concessão do benefício à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

2.

Na espécie, o coacto apresenta condenação pela prática dos crimes do art. 157, §3º, I, e art. 157, §3º, c/c art. 14, II, todos do CP, à pena total de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, já tendo cumprido até 22/07/2022, 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias da reprimenda. De acordo com a certidão carcerária e atestado de pena, constata-se que paciente se evadiu da casa penal em 12/12/2016, e apresentou-se espontaneamente em 18/12/2016, tendo fugido novamente no dia 12/11/2017, sendo recapturado em 13/11/2017, e posteriormente foi preso em flagrante no dia 09/03/2020, pela prática de novo delito, durante o cumprimento da pena.

3.

O juízo coator indeferiu o livramento condicional pleiteado, sob o fundamento de que o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, uma vez que não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu faltas graves durante a execução da pena, tendo empreendido fuga do sistema penal por duas vezes, além de ter sido preso em flagrante pela prática de novo delito. Ressaltou, ainda, que o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos do art. 83 do CP, sequer alegou ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho, assim como não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo. Ademais, quanto a presunção de que não voltará a delinquir, o magistrado entendeu exatamente o contrário, considerando as faltas graves cometidas, demonstrando inexistir qualquer indicativo de ressocialização

4.

Em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art.83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art.83, inciso III, “a”, do CP), considerando que o novo crime cometido no dia 09/03/2020, é relativamente recente. Precedentes;

5.

Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado [...]. (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

6.

Quanto a tese de falta de prestação jurisdicional, em razão da reiteração de pedido de livramento condicional não ter sido apreciada até a presente data, cumpre observar que o impetrante não logrou comprovar o alegado, tendo juntado aos autos apenas o pedido de livramento condicional datado de 25/11/2020, o qual fora devidamente apreciado e indeferido pela autoridade coatora. Assim, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

7.

No que concerne ao pleito de migração do processo de execução para a comarca de Parauapebas, onde reside a genitora do paciente, a questão resta superada, uma vez que em decisão proferida no dia 19/07/2022, o juízo da execução deferiu a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar, no município de Parauapebas, declinando da competência para a referida comarca.

8.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém. (PA), 22 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA
, condenado pela prática do crime do art. 157, §3º, I, e art. 157, §3º, c/c art. 14, II, todos do CP, à pena de 11 anos de reclusão, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade Em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/Pa.

Aduz o impetrante, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no
seu
status libertatis,
em face da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional a que faz jus.

Afirma que o coacto
foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, já tendo cumprido 09 (nove) anos e 23 (vinte e três) dias, e no dia 13/01/2021, protocolou Pedido de Livramento Condicional, instruído com os exames necessários para a concessão do benefício, no entanto, mesmo com manifestação favorável do Ministério Público, teve seu pedido negado, em decisão datada de 13/04/2021, em razão de ter cometido falta grave, cujo PDP demorou mais de dois anos para ser concluído, prejudicando o paciente ao direito adquirido de ter sua liberdade condicional deferida

Sustenta que o coacto já cumpriu a decisão do PDP, vez que estava cumprindo pena em regime fechado desde 09/03/2020, bem como, que nessa mesma decisão lhe foi concedido o benefício de saída temporária, contudo, não pode usufruir desse benefício, pois não tem parentes em Belém e sua mãe mora em Parauapebas, tornando inviável deu deslocamento, face a parca situação financeira de sua genitora.

Alega, que reiterou o Pedido de Livramento Condicional, no entanto, o Juízo
a quo
ao invés de apreciar o pleito, requereu a expedição de nova Certidão Carcerária, mesmo já constando nos autos certidão expedida em abril de 2022. Assim, alega falta de prestação jurisdicional, uma vez que até a presente data o referido pedido não fora apreciado.
Irresignada, a defesa do coacto impetrou o presente
writ
requerendo a concessão da Ordem, a fim de que seja garantido o livramento condicional a que faz jus, bem como que seja migrado o processo de execução para a comarca de Parauapebas, onde reside sua genitora.

A liminar foi indeferida e a
s informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem por inadequação da via eleita e, subsidiariamente, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração em face da decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente, bem como da não apreciação da reiteração do pedido. Sustenta a defesa, em suma, que o paciente faz jus ao livramento condicional, pois teria cumprido os requisitos previstos em lei, ao contrário do que entendeu a decisão ora impugnada.

O instituto do livramento condicional veio elencado no art. 83 e seguintes do CP, alterado pela lei denominada Pacote Anticrime (Lei de nº 13.964/2019),
in verbis
:

“Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”
.

Conforme demonstrado, a legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 meses (requisito objetivo - art. 83, III, "b", do CP) como, também, bom comportamento durante a execução da pena (requisito subjetivo - art. 83, III, "a", do CP), bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, e que tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Além disso, quando se tratar de crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, condiciona a concessão do benefício à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

No caso em apreço, observa-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, uma vez
que não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu faltas graves durante a execução da pena, tendo empreendido fuga do sistema penal por duas vezes, além de ter sido preso em flagrante pela prática de novo delito. Ressaltou, ainda, que o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos do art. 83 do CP, sequer alegou ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho, assim como não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo. Ademais, quanto a presunção de que não voltará a delinquir, o magistrado entendeu exatamente o contrário, considerando as faltas graves cometidas, demonstrando inexistir qualquer indicativo de ressocialização

Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum
impugnado
, verbis
:

“O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pleito.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que praticou faltas graves (fuga: 12/12/2016 e apresentação espontânea: 18/12/2016; fuga: 12/11/2017 e recaptura: 13/11/2017; e prisão em flagrante 09/03/2020), durante o cumprimento de pena, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme arts.122 da LEP e 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto (inciso III) e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração (inciso IV).

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido: Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pela apenada no curso da execução penal - no caso, a fuga do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. 4. Na hipótese, apesar de estarem presentes os aspectos objetivos, verifica-se que a paciente não preencheu os subjetivos, pois não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, faltando-lhe o pressuposto do inciso III do artigo 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 285.687/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015)

Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. (...) Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, duas faltas (até mesmo uma) já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante. Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), são também requisitos para o gozo do benefício:

1. bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído (art. 83, III, CP);

2. aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto (art. 83, III, CP);

3. reparação, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, do dano causado pela infração (art. 83, IV, CP);

4. presunção de que o liberado não voltará a delinquir (art. 83, p. único, CP).

Ora, ao que se constata dos autos, além do comportamento carcerário desabonador durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados. Sequer alegou ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho. Além disso, não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo. Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do fato de que cometeu faltas graves, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido”.

De acordo com os autos, constata-se que o coacto apresenta condenação pela prática dos crimes do
art. 157, §3º, I, e
art. 157, §3º, c/c art. 14, II, todos do CP, à pena total de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, já tendo cumprido até 22/07/2022, 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias da reprimenda. Consta que o paciente
se evadiu da casa penal em 12/12/2016, e apresentou-se espontaneamente em 18/12/2016, tendo fugido novamente

no dia 12/11/2017, sendo recapturado em 13/11/2017, e posteriormente foi preso em flagrante no dia 09/03/2020, pela prática de novo delito, durante o cumprimento da pena.

Conforme narrado na decisão
a quo
, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, além da prática de novo delito, cometido no dia
09/03/2020
, demonstrando, desse modo, a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, bem como a presunção de que voltará a cometer delitos, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art.83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art.83, inciso III, “a”, do CP), considerando que o novo crime cometido no dia
09/03/2020
, é relativamente recente.

Cumpre observar que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior à 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional, e haverá fundamento inválido para o indeferimento da benesse quando consideradas faltas disciplinares muito antigas, o que não ocorreu
in casu
.

Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional.
Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei Anticrime, de forma que
somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas
.

3.
Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de duas faltas disciplinares graves durante a execução da pena, cometidas no interior do estabelecimento prisional - a primeira ocorrida em 11/11/2016 (data de reabilitação 11/11/2017) e a última datada de 05/09/2017 (
reabilitação ocorrida em 10/12/2018
), de forma que
não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional
. 4. Habeas corpus denegado. (HC 647.268/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. [...]
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. [...].(HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2. [...] Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. [...] (AgRg no HC n.º 590.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

3.
No caso, o agravante praticou uma falta grave durante a execução penal, que embora já tenha sido reabilitada, é relativamente recente, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício
. Não há que falar, dessa forma, em criação de situação não prevista em lei, nem em violação do princípio da vedação das penas perpétuas, porque, para obtenção do livramento condicional,
além do requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do CP)
.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 664.578/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CASSAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COATOR. ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE FORAM UTILIZADOS FUNDAMENTOS ABSTRATOS, BASEADOS TÃO SOMENTE NA GRAVIDADE DO CRIME, LONGA PENA A CUMPRIR E EM
FALTAS GRAVES JÁ REABILITADAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE
.
INVOCAÇÃO DE VÁRIAS FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO, INDICANDO MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

2.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes
. [...] (HC n. 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3.
No caso, o Tribunal a quo registrou que o executado tem diversas faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal,
sendo a mais recente um abandono ocorrido no dia 16/10/2019
.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 655.700/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME E
LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO
. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO
.

1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares (14 faltas graves), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse.

3. Registre se, por oportuno, que
, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte
.

4
. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

5. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n.441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem" (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).

6. Por fim, correto o indeferimento dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional baseado em aspectos desfavoráveis do exame criminológico e no cometimento de faltas graves no curso da execução penal. Ausência do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC 626.064/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Quanto a tese de falta de prestação jurisdicional, em razão da reiteração de pedido de livramento condicional não ter sido apreciada até a presente data, cumpre observar que o impetrante não logrou comprovar o alegado, tendo juntado aos autos apenas o pedido de livramento condicional datado de 25/11/2020 (doc. ID nº 9966611), o qual fora devidamente apreciado e indeferido pela autoridade coatora no dia 13/04/2021 (doc. ID nº 10097377). Assim, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

No que concerne ao pleito de migração do processo de execução para a comarca de Parauapebas, onde reside a genitora do paciente, a questão resta superada, uma vez que em decisão proferida no dia 19/07/2022, o juízo da execução deferiu a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar, no município de Parauapebas, declinando da competência para a referida comarca.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de agosto de 2022.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2022